Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. HONORÁRIOS CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da redação do voto condutor no que concerne à fixação do porcentual devido a título de honorários de sucumbência, se faz necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.